Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que foi instaurado Incidente de Demanda Repetitiva – IRDR sobre o tema objeto do presente conflito, proc. n. 0740629-08.2020.8.07.0000, aguarde-se o julgamento, a fim de evitar prejuízo às partes, tendo em vista que já se encontra pautado. Após o julgamento do incidente, voltem os autos conclusos, conforme determinação do órgão julgador (Câmara de Uniformização) e/ou do Relator competente. Brasília, 03 de março de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator